Tribunal: STF
Processo: HC 104522
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-16
Data de publicação: 2011-08-16

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. AMEAÇA ÀS VÍTIMAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. GRAVIDADE CONCRETA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



    1. A gravidade concreta do delito ante o modus operandi empregado, assentada em sentença condenatória, e a possibilidade de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10).



    2. In casu, o paciente foi preso preventivamente para garantia da ordem pública, diante das ameças às vítimas e da periculosidade evidenciada pelo modus operandi, porquanto, por mais de três anos, praticou atos libidinosos com crianças e adolescentes, em troca de dinheiro, doces, passeios e outros presentes. 



    3. Parecer do MPF pela denegação da ordem.



    4. Ordem DENEGADA.